Tribunal: TJPA
Processo: 0808410-52.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6094 - Benefícios em Espécie
Data de julgamento: 2021-07-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808410-52.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF

AGRAVADO: TIAGO OLIVEIRA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. RECURSO INTERPOSTO EM FACE DA DECISÃO QUE NEGOU PEDIDO DE
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. SÚMULA Nº 481 STJ. SITUAÇÃO ECONÔMICA COMPATÍVEL COM O ESTADO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ALEGADO - COMPROVADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

No caso em tela, tenho que a parte agravante comprovou sua precária situação financeira, ao juntar aos autos Isenção da Declaração de Imposto de Renda, Equacionamento de Déficit, Ausência de Patrimônio Próprio, Déficit Superior a Quantia de 21 Bilhões de Reais.

2.
Nesse contexto, a insuficiência de recursos autoriza a aplicação do art. 98 do NCPC, para o fim de isentar a agravante das custas processuais e suspender a exigibilidade dos honorários assistenciais.

3.
Recurso conhecido e provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Agravo de Instrumento nº 0808410-52.2020.8.14.0000.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
CONHECER O RECURSO, DANDO-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da relatora.

Belém (Pa),
05
de julho de 2021.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
interposto pela
FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS – FUNCEF,
com esteio no art. 1.015, I c/c 995 do NCPC, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da 6ª Vara Cível e Empresarial da Capital Vara Única, que, nos autos da Ação Revisional de Contrato ajuizada por
TIAGO OLIVEIRA DA SILVA,
indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita, concedendo ao agravante prazo de 15 (quinze) dias para o recolhimento das custas iniciais, sob pena de revelia.

Em suas razões recusais, a recorrente, sustenta ter o juízo de piso indeferido genericamente o pedido formulado, sem demonstrar os motivos determinantes para tanto.

Aduz ter juntado documentos evidenciando as dificuldades financeiras que vem enfrentando. Contudo, se tais elementos se mostraram inservíveis a cognição do magistrado, este deveria, antes do indeferimento do pedido, ter oportunizado a parte a comprovar o preenchimento dos pressupostos para a concessão do benefício, conforme a norma do art. 99, §2o do CPC/2015.

Deste modo, pugnou a concessão de efeito suspensivo à decisão interlocutória atacada, e ao fim, o conhecimento e provimento do presente recurso.

Em sede de cognição sumária, concedi o efeito suspensivo pleiteado, ante a presença dos requisitos permissivos.

Foram apresentadas contrarrazões no id.
3895267.

Encaminhados os autos ao Ministério Público para exame e parecer, o representante ministerial,

pronunciou-se pelo conhecimento e provimento do recurso. (ID. 4064650).

Vieram-me conclusos os autos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciá-lo.

O presente Agravo tem como objeto a reforma da decisão de primeiro grau, no que concerne ao indeferimento do pedido de assistência judiciária gratuita.

Desnecessário o preparo, por versar o presente recurso justamente acerca da assistência judiciária gratuita, com fulcro no art. 99, § 7º do
Código de Processo Civil de 2015
.

Dentre os direitos fundamentais previstos na
Carta Magna
, está o da inafastabilidade da tutela jurisdicional (art. 5º, XXXV), o qual se coaduna com a assistência judiciária gratuita prevista na lei
1.060
/50, parcialmente revogada pelo
Novo Código de Processo Civil
, que passou a disciplinar a matéria em seus artigos
98
a
102
, e, em seu art.
99
,
§ 2º
, preleciona:

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

§ 2º O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

Destarte, vale salientar quanto que o aludido benefício pode ser concedido a pessoas jurídicas, em caráter excepcional, desde que haja prova de sua necessidade,
observando-se o exame individual do caso concreto e das evidências do comprometimento do direito constitucional de acesso ao Poder Judiciário.

O entendimento vem consolidado na Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça:

Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais

Sendo assim, admite-se a concessão da justiça gratuita às pessoas jurídicas, sem fins lucrativos, desde que as mesmas comprovem (
onus probandi
do autor), de modo satisfatório, a impossibilidade de arcarem com os encargos processuais, sem comprometer a existência da entidade.
(REsp. nº 803.194, SP, Rel. Min. Aldir Passarinho Junior)

Tal entendimento, pois, vem ao encontro do disposto no art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal:

“O Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita
aos que comprovarem
insuficiência de recursos;”
(grifei).

Referido comando constitucional autoriza o julgador a condicionar a apresentação de elementos aptos a atestar a situação de dificuldade financeira da parte, para verificar, com clareza, se a mesma fará
jus
à assistência pretendida.

É certo que esta demonstração não exige grande complexidade probante, bastando ao julgador um mínimo de sustentabilidade à afirmação de que inexistam as condições de suportabilidade de pagamento das custas do processo.

No caso em tela, tenho que a parte agravante comprovou sua precária situação financeira, ao juntar aos autos Isenção da Declaração de Imposto de Renda, Equacionamento de Déficit, Ausência de Patrimônio Próprio, Déficit Superior a Quantia de 21 Bilhões de Reais.

Assim, é notória a situação financeira da agravante, a qual se encontra em dificuldades em adimplir suas obrigações, conforme faz prova no id.3502432.

Nesse contexto, a insuficiência de recursos autoriza a aplicação do art. 98 do NCPC, para o fim de isentar a agravante das custas processuais e suspender a exigibilidade dos honorários assistenciais, consoante vem entendendo a doutrina e jurisprudência pátrios,
verbis:

GRATUIDADE DA JUSTIÇA. Pessoa Jurídica. Situação econômica compatível com o alegado estado de hipossuficiência econômica. Decisão reformada. Benefício concedido. Recurso provido. (TJ SP – 21864554920178260000 SP 2186455-49.2017.8.26.0000, Relator: Tasso Duarte de Melo, 12a Câmara de Direito Privado, Data de publicação: 24/01/2018).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. ENSINO PARTICULAR. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. BENEFÍCIO CONCEDIDO. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão que indeferiu o benefício de assistência judiciária gratuita postulado pela parte agravante, sob o argumento de que a instituição não comprovou a sua impossibilidade de arcar com as custas processuais. O acesso à jurisdição e a prestação da assistência judiciária são direitos fundamentais assegurados pela Constituição Federal, consoante preleciona o artigo 5º, incisos XXXV e LXXIV. Precedentes. Não obstante, em se tratando de pessoa jurídica, o benefício da justiça gratuita somente pode ser concedido em situações especialíssimas, desde que comprovada à necessidade da benesse. Aliás, esse é o entendimento consolidado no verbete sumular 481 do egrégio Superior Tribunal de Justiça. Precedentes. Na situação em evidência, a parte agravante comprovou as suas alegações, juntando aos traslados cópia do balanço social, que demonstra o déficit acumulado da instituição educacional. Desse modo, demonstrada à situação econômica da parte agravante, impositiva a concessão do pedido de AJG. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO MONOCRATICAMENTE. (Agravo de Instrumento Nº 70056890593, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Niwton Carpes da Silva, Julgado em 15/10/2013)

BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. SANATÓRIO BELÉM. Comprovadas nestes autos as alegadas dificuldade financeiras do reclamado, faz ele jus ao benefício da justiça gratuita. (TRT-4 – RO: 00212211220155040023, Data de Julgamento: 26/05/2017, 3a Turma).

Deste modo, demonstrada a situação financeira da agravante, se enquadrando dentro dos parâmetros necessários para a concessão do benefício requerido, não vejo óbices a concessão da Assistência Judiciária Gratuita requerida.

Posto isto,
CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, DANDO-LHE PROVIMENTO
, para conceder a
Assistência Judiciária Gratuita requerida
, nos termos da fundamentação lançada.

É como voto

P.R.I

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, dando-se baixa na distribuição.

Belém (Pa),
05
de julho de 2021.

Desembargadora

EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 13/07/2021